Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo agravante e do efeito infringente almejado, diga o ente distrital, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC, tendo em conta, inclusive, a nova manifestação formulada pela Suprema Corte sobre a matéria após a edição do julgado originalmente arrostado. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator